Tribunal: TJBA
Processo: 8001704-73.2024.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001704-73.2024.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SITIO DO MATO

Advogado(s)
:
RUBIA MUNIS BORGES SILVA

APELADO: LIDIANE FERREIRA SANTOS DUARTE

Advogado(s)
:
HUMBERTO RENESTO BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS TRABALHISTAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. TEMA 551 DO STF. INAPLICABILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Sítio do Mato contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidora que exerceu o cargo de professora na Escola Municipal Alegria do Saber, no período de 15.12.2017 a 30.12.2020, por meio de contratação sem prévia aprovação em concurso público, na qual se reconheceu a nulidade do vínculo e se condenou o ente público ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional, FGTS e recolhimento das contribuições previdenciárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a servidora temporária, contratada sem concurso público e sem comprovação de desvirtuamento da contratação temporária, faz jus ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional, à luz do art. 37 da Constituição Federal e da tese firmada no Tema 551 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal condiciona a investidura em cargo ou emprego público à prévia aprovação em concurso público, sendo nula a contratação que desrespeita essa exigência, nos termos do art. 37, II e § 2º.

A nulidade da contratação não afasta o direito ao recebimento das verbas remuneratórias correspondentes ao serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
O vínculo mantido entre as partes perdurou por aproximadamente três anos, sem comprovação de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações aptas a caracterizar o desvirtuamento da contratação temporária.
Inexistem previsão legal ou contratual expressa que assegure à servidora temporária o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço.
A ausência das hipóteses excepcionais previstas no Tema 551 do STF afasta o direito às referidas verbas, impondo a reforma da sentença quanto a esses pontos.
A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública impõe que a fixação do percentual dos honorários advocatícios ocorra somente após a liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

A contratação temporária realizada sem concurso público é nula, mas assegura ao contratado o direito às verbas remuneratórias referentes ao serviço efetivamente prestado.
O servidor temporário não faz jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço constitucional, salvo previsão legal ou contratual expressa ou comprovado desvirtuamento da contratação, nos termos do Tema 551 do STF.
Inexistindo sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário, é indevida a condenação da Administração ao pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação nº 8001098-21.2022.8.05.0090, Rel. Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 24.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000093-37.2021.8.05.0271, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001704-73.2024.8.05.0027
, oriundos da Comarca de Bom Jesus da Lapa, em que figuram como
apelante

MUNICÍPIO DE SÍTIO DO MATO
e como apelada
LIDIANE FERREIRA SANTOS DUARTE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03